Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTIDO POLÍTICO. PODEMOS. FACEBOOK. CONTA NA PLATAFORMA WHATSAPP BUSINESS. DESATIVAÇÃO. VIOLAÇÃO ÀS POLÍTICAS DE USO. PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO POR PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. O FACEBOOK, como pessoa jurídica de direito privado que administra no Brasil a META Platforms, Inc, inclusive o Whatsapp e o Whatsapp Business, detém a prerrogativa constitucional da livre iniciativa no exercício da atividade econômica, não havendo qualquer vedação legal à instituição de proibição de uso de suas plataformas por determinadas pessoas jurídicas, como é o caso da proibição do uso da plataforma Whatsapp Business por partidos políticos.
2. Se apenas a plataforma Whatsapp Business teve sua utilização proibida aos partidos políticos, havendo possibilidade de utilizar o aplicativo Whatsapp Business, conclui-se que a utilização do Whatsapp Business não restou de todo inviabilizada.
3. A proibição do uso da plataforma por todos os partidos políticos foi instituída visando a impedir o uso político do Whatsapp, na medida em que a plataforma Whatsapp Business “permite integração avançada com outras tecnologias e tem potencial para atingir milhares de usuários simultaneamente”.
4. No caso concreto, desconhece-se o conteúdo e a extensão que o uso da plataforma Whatsapp Business poderia alcançar, não sendo possível concluir que a utilização ficaria restrita à comunicação interna do partido com os filiados, nem tampouco que não haveria disparos em massa de mensagens com intuitos obscuros, não sendo improvável a utilização do Whatsapp Business para fins de marketing político.
5. O TSE editou a Resolução 23.610/2019 (alterada pela Resolução 23.732/2024), que dispõe sobre a propaganda eleitoral, e em cujos artigos 28 e 34 consta expressa vedação a disparos em massa de mensagens por partidos políticos em redes sociais. Não se pode concluir, indene de dúvidas, que a utilização da plataforma Whatsapp Business pelo partido político autor não envolveria disparos em massa.
6. A desativação da conta do partido político na plataforma Whatsapp Business não desbordou do exercício regular do direito, ante a evidente violação a sua política de uso.
7. Tendo havido mudança da política de uso do Whatsapp Business sem prévia notificação ao partido político, seria possível cogitar de prejuízos materiais relacionados a contrato de prestação de serviços firmado entre o partido e empresa especializada em marketing digital, destinado a administrar a conta do Whatsapp Business. No entanto, se o partido político não formulou qualquer pedido relacionado a danos materiais, não se pode ampliar o objeto do litígio para abarcar questão não suscitada.
8. Eventual ausência de notificação prévia na desativação da conta, por si só, não pode ensejar a obrigatoriedade de reativação, se a utilização da conta por partido político é expressamente vedada pelas políticas de uso vigentes da plataforma.
9. Não há que se falar em indenização por danos morais, quando se conclui que a desativação da conta do PODEMOS na plataforma Whatsapp Business não configurou ato ilícito, restringindo-se o FACEBOOK a observar sua política de uso, atuando no exercício regular do direito, além do que não se comprovou qualquer violação à honra objetiva da pessoa jurídica na desativação de conta que foi utilizada por apenas 3 meses.
10. Apelo conhecido e não provido.